Tribunal: STF
Processo: Rcl 62013
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS – DIFAL. OPTANTE DO SIMPLES. ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO INDEVIDA DO TEMA 517-RG. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE LEI EM SENTIDO ESTRITO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO PARA DAR-LHE PROVIMENTO.



    1. Esta CORTE ao apreciar o Tema 517-RG, firmou entendimento no sentido de que “É constitucional a imposição tributária de diferencial de alíquota do ICMS pelo Estado de destino na entrada de mercadoria em seu território devido por sociedade empresária aderente ao Simples Nacional, independentemente da posição desta na cadeia produtiva ou da possibilidade de compensação dos créditos”, desde que prevista em lei estadual em sentido estrito.



    2. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se dá provimento para julgar PROCEDENTE a Reclamação.